Tribunal: TJPA
Processo: 0001262-63.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001262-63.2018.8.14.0074

APELANTE: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

APELADO: VALDENIR BATISTA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00012626320188140074

APELANTE: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

ADVOGADO: MARCELO MIGLIORI E OUTRA

APELADA: VALDENIR BATISTA MELO

ADVOGADOS: HERBERT JUNIOR E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA COM CUNHO DIFAMATÓRIO, CALUNIOSO OU INJURIOSO. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RETIRADA DA MATÉRIA DO SITE DA EMPRESA TELEVISIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00012626320188140074

APELANTE: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

ADVOGADO: MARCELO MIGLIORI E OUTRA

APELADA: VALDENIR BATISTA MELO

ADVOGADOS:

HERBERT JUNIOR E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara de Tailandia, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por VALDENIR BATISTA MELO, na qual ela requer indenização por dano moral, suportado em face da veiculação de reportagem, ocorrida em 2010, que noticiou ao grande público a adoção irregular de pequenos brasileiros.

Diz o apelante que: “Inexiste qualquer dano patrocinado pela Ré, pois como é de costume limitou-se apenas a divulgar notícia jornalística, de interesse público, sem qualquer ofensa à Autora, juízo de valor ou excesso. Sendo tal narrativa desprovida de caráter ofensivo ou depreciativo.

O SBT apenas exerceu o direito de informação garantido, inclusive, pela Constituição Federal (documento que anda sendo esquecido pela grande massa aqui de pindorama).

Afinal, a reportagem mentiu ou desvirtuou os fatos? A resposta só poderia ser negativa. Basta assisti-la para aferir que não foi extrapolado o direito de informar. Ora, obviamente que a existência de tráfico de infantes e adoção irregular de recém-nascidos no país é fato que necessita de exposição, inclusive para que sirvam de exemplo, com sorte, evitando futuros infortúnios.

Por outro lado, não devemos olvidar o fato de que das imagens é completamente impossível identificar ou reconhecer a Autora. Também não foram divulgados nomes ou quaisquer outros dados pessoais que pudessem levar o público a identificar ou localizar a Autora. Ou seja, pessoas de seu circulo social jamais poderiam saber que se tratava da Autora a menos que tivessem conhecimento dos fatos previamente.

Requer ao final o provimento do recurso ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 30 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 00012626320188140074

APELANTE: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

ADVOGADO: MARCELO MIGLIORI E OUTRA

APELADA: VALDENIR BATISTA MELO

ADVOGADOS:

HERBERT JUNIOR E SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A insurgência do recorrente, não merece guarida.

Na hipótese em análise, a despeito do inconformismo recursal da rede televisiva, restou demonstrado que houve dano à integridade moral da apelada, de vez que a simples imputação de atos desabonadores, já é suficiente para causar sentimento de humilhação, angústia e incômodo na pessoa indevidamente acusada, ferindo sua honra subjetiva. Não se pode descurar que a pecha atribuída indiretamente a ela na publicação, certamente gerou comentários de telespectadores, quer pessoalmente na comarca em que ela trabalha, quer nas redes sociais.

É certo, que restou consagrado pela Constituição da República de 1988 serem invioláveis a honra e a imagem das pessoas, tendo sido, outrossim, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Também, foram igualmente erigidos à categoria de direito fundamental a liberdade de expressão e o direito à informação, sendo, por conseguinte, livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato.

Entretanto, a matéria jornalística veiculada em espaço midiático deve retratar os fatos de maneira fidedigna, sem deturpá-los ou distorcê-los. Deve ser narrado com exatidão e de forma absolutamente objetiva, sem dar margem a que o público destinatário da informação possa formar juízo equivocado ou extrair ilações sem correspondência com a realidade.

No caso em análise, i
negável que a matéria foi publicada de forma inverídica, uma vez que noticiou os fatos de forma totalmente distorcida da realidade, pelo que extrapolou o direito de informação, diante da ausência de prova acerca do conteúdo ofensivo, noticiado e imputado a autora/apelada.

Assim sendo, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente, pelas consequências danosas à honra subjetiva da apelada, advindas da reportagem em comento.

No que se refere aos danos morais, verifica-se sua ocorrência "in re ipsa", ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando se inexiste prova quanto ao efetivo prejuízo sofrido em face do evento danoso.

Em relação ao valor da indenização por danos morais deve ser fixada em quantia que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, não pode ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Oportuna também é a lição de Maria Helena Diniz:

"(...) o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Assim, observando tais critérios expostos e o caso concreto, a fixação dos danos morais no patamar de R$50.000,00 (cinquenta mil Reais), levou em consideração os fatos narrados e principalmente o teor do conteúdo e alcance da notícia, assim como a função pedagógico-punitiva de desestimular o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido, devendo ser mantida a sentença.

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPORTAGEM OFENSIVA À HONRA. PRESCRIÇÃO. INTERNET. VERSÃO UNILATERAL. DISTORÇÃO DE FATOS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Incabível o reconhecimento da prescrição se os efeitos decorrentes da matéria jornalística foram continuados, uma vez que permaneceu acessível na internet. A liberdade de informação deve ser exercida com cautela e consciência, respeitando-se os demais direitos constitucionalmente tutelados da dignidade da pessoa humana, honra, vida privada e intimidade. Havendo colisão entre dois direitos constitucionalmente tutelados, deve o julgador, com supedâneo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, perquirir se houve abuso no direito de informar. A fixação da indenização por danos morais deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.465769-6/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2020, publicação da súmula em 08/10/2020).

Em suma,
ficou demonstrado nos autos que a matéria jornalística de autoria da parte apelante desabonou o nome e a imagem da autora, sendo correta a condenação daquela ao pagamento de indenização, pois se mostra proporcional e razoável ante aos fatos noticiados.

"A reputação pessoal integra-se no direito da personalidade, como atributo da honra do ser humano, merecendo assim, a proteção das normas penais e das leis civis reparatórias.

Sob a égide dessa proteção devida, acentua-se cada vez mais na jurisprudência a condenação daqueles atos que molestam o conceito honrado da pessoa, colocando em dúvida a sua probidade e seu crédito.

Definem-se como tais aqueles atos que, de alguma forma, mostram-se hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua imagem, sua honradez e dignidade, postos como condição não apenas para atividades comerciais, como também para o exercício de qualquer outra atividade lícita
" (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pág.358).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

da Rede de Televisão, mantendo integralmente a sentença hostilizada. É como voto.

BELÉM, 30 de maio de 2023

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 20/06/2023